Tribunal: TJSP
Processo: 0050240-86.2007.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Deserção não verificada – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0050240-86.2007.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes HÉLIO DE ALMEIDA BASTOS, AURA IZAURA GRADELLA
BASTOS e CLAUDIA VITORIA GRADELLA BASTOS, são embargados JOSÉ
FRANCISCO DE FÁTIMA SANTOS e MARIA ANGELA TURCHETTO
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47440 R
EDEC.No: 0050240-86.2007.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EBTE. : AURA IZAURA GRADELLA BASTOS E OTS
EBDO. : JOSÉ FRANCISCO DE FÁTIMA SANTOS E OT

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Deserção não
verificada Prequestionamento Embargos rejeitados.*
Inconformada com a decisão do v. acórdão
de fls.353/357, as apeladas apresentaram embargos de
declaração, arguindo omissão quanto a preliminar de
deserção. Questiona que o termo inicial para contagem da
prescrição intercorrente, ou seja, 27.10.2012, data em
que
completou
um
ano
da
suspensão
determinada.
Prequestiona a matéria por afronta a jurisprudência dessa
corte. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não
se
verifica
nenhuma
omissão
no
v.aresto a justificar os presentes embargos.
Por
primeiro
verifica-se
que
houve
depósito a título de preparo (fls.278) no valor de
R$2.949,19.
Quanto a insuficiência do preparo, ainda
que não atualizado o valor da causa por ocasião do
recolhimento, fato é que tanto o juízo monocrático quanto
nesta instância, não foi determinada a complementação
antes da remessa dos autos para o julgamento do recurso,
consoante a regra do artigo 1007, § 2o a seguir
transcrito:
§ 2o A insuficiência no valor do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, implicará
deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu
advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
Vale citar precedente sobre o tema:
AGRAVO RETIDO - PREPARO - COMPLEMENTAÇÃO -
DESERÇÃO AFASTADA - O pressuposto da decretação de
deserção na hipótese de recolhimento em valor inferior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido para o preparo é a intimação do apelante para a
complementação por expressa determinação do Juízo. (Apel.
1000488-75.2013.8.26.0100,
Relator(a):
Ronnie
Herbert
Barros Soares; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
15/03/2016; Data de registro: 16/03/2016)
Porém, eventual complementação poderá ser
determinada quando do retorno dos autos para a origem,
sob pena de inscrição da dívida, sem que tenha havido
qualquer prejuízo quanto ao conhecimento do recurso.
No mérito, como se extrai do excerto do
julgado,
a
questão
da
prescrição
foi
devidamente
enfrentada de acordo com a legislação em vigor e o
incidente de assunção de competência em que o STJ
sedimentou o entendimento sobre a matéria:
"Porém, ainda que assim não fosse, em sede
de incidente de assunção de competência o STJ sedimentou
o entendimento a respeito da prescrição intercorrente com
o seguinte teor:
"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do
direito
material
vindicado,
conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim
do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação
analógica
do
art.
40,
§
2o,
da
Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência
do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve
ser respeitado em todas as manifestações do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário,
que
deve
zelar
pela
sua
observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição
intercorrente,
devendo
o
credor
ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito
de transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente
a
assegurar
o
exercício
oportuno
do
contraditório. 3. Recurso especial provido" (IAC no REsp
1.604.412/SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
m.v., j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018).
O entendimento fixado, é no sentido de que
o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, na
vigência do código de 1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano, a partir da vigência do
novo Código, nos termos do artigo 1.056 do Código de
Processo Civil, ponto não observado pelo juiz monocrático
em sua sentença:
"Considerar-se-á como termo inicial da
prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para
as execuções em curso, a data da vigência deste Código".
Como
no
presente
caso
o
prazo
prescricional intercorrente só teve início com o Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o processo não
estava suspenso, e uma vez que este passou a ter vigência
no dia 18 de março de 2016, sendo que os autos foram
desarquivados em setembro de 2017 (fls.88), já na
vigência do atual Código de Processo Civil, e
considerando que a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição da ação (v. Súmula 150 do E. Supremo Tribunal
Federal),
não
há
como
reconhecer
a
prescrição
intercorrente, no presente caso".
No caso, como explicitado, o processo foi
enviado ao arquivo por falta de bens, sem fixação de
prazo para suspensão, motivo pelo qual a contagem de
prazo teve início apenas com a vigência do Novo Código de
Processo Civil.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: "São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada" (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Transcreva-se, ainda, elucidativa ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
"Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde" (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
"A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais"
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo" (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
"Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição".
"Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis".
"Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se".
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator